Tribunal: TJMT
Processo: 1013406-14.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (RECORRENTE), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO), MOTO IDEAL LTDA - CNPJ: 14.936.231/0001-16 (RECORRIDO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1013406-14.2021.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA

Recorrido(s):

MOTO IDEAL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE MOTOCICLETA EM DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DEMORA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta pela Recorrente JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA, referente a aquisição de uma motocicleta “Elite 125” pelo valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), a qual não foi entregue em sua residência conforme combinado com a empresa Recorrida.

2.
Consta dos autos que a Recorrente adquiriu referida motocicleta e havia combinado com o vendedor de que a motocicleta fosse entregue em seu endereço residencial, tendo em vista que essa não possuía habilitação para pilotar motocicleta.

3
. Pois bem, a Recorrida inicialmente se recusou em entregar o veículo na residência da Recorrente, e tal ato foi efetivado apenas em 27 de julho de 2021, sendo que a nota fiscal do veículo foi emitida em 29 de junho de 2021.

4.
Em que pese a demora na entrega da motocicleta e, o descumprimento da oferta a Recorrente, entendo que não restou comprovada a ofensa a honra subjetiva da parte.

5
. O Recurso interposto pela Recorrente tem a finalidade de buscar a reforma da sentença, exclusivamente, em relação ao pedido de indenização por danos morais.

6.

Entendo que a situação vivenciada pela Recorrente de fato não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva, já que se trata de mera desavença comercial.

7
.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.
Outrossim, a Recorrente não comprovou que tenha sofrido qualquer prejuízo com a demora na entrega da motocicleta, em razão de suposta penalidade administrativa perante o departamento de trânsito.

9
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022